Tribunal: TJBA
Processo: 0514307-88.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514307-88.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
JORGE WADIH TAHECH, ARLI PINTO DA SILVA, FRANCISCO PALUDO, GUILHERME MENEGAZZO TREVISAN

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
ARLI PINTO DA SILVA, FRANCISCO PALUDO, GUILHERME MENEGAZZO TREVISAN, JORGE WADIH TAHECH

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA SUDIC/CIS INCONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.262/STF. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA DISTINTA DE RESTITUIÇÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO.

1.Embargos da Impetrante (Gazin):
Constatado erro material na fixação da data de impetração (março de 2017 e não outubro). Omissão verificada quanto ao regime de atualização monetária. Aplicação da Taxa SELIC (Súmula 523 do STJ). Esclarecimento do marco temporal para compensação: do quinquênio anterior à impetração até a cessação definitiva da exação indevida.

2.
Embargos do Ente Público (Estado da Bahia):
Alegação de violação ao Tema 1.262 do STF. Rejeição. O julgado embargado declarou o direito à compensação administrativa (Súmula 213/STJ), instituto diverso da repetição de indébito via precatório (restituição). Inexistência de omissão quanto ao art. 32, §2º, da Lei 6.830/80.

3.
Petições Supervenientes:
Pedido de levantamento de depósitos judiciais realizados erroneamente nestes autos, vinculados a processo distinto (MS nº 8139464-11.2025.8.05.0001). Devolução ao Juízo de Origem.

4.
Conclusão:
Embargos da Impetrante acolhidos, parcialmente, para sanar erro material e omissão. Embargos do Estado não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0514307-88.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e outros (3) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (4).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,